Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo apelante, mantendo a sentença que o condenou pela prática dos crimes de armazenamento e transmissão de material pornográfico infantil (arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), sob a alegação de omissão e obscuridade no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
2.1. Determinar se o acórdão padece de omissão relativamente: (i) à tese defensiva de interestadualidade do crime a atrair a Competência da Justiça Federal para julgamento da ação; e (ii) ao pedido de declaração de inconstitucionalidade do Tema Repetitivo n. 1.168 do STJ.
2.2. Avaliar se houve obscuridade na análise da legalidade da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada e coerente todas as questões suscitadas, afastando a tese de incompetência da Justiça Distrital e dos órgãos de persecução penais distritais para investigar o presente caso.
4. A alegação de inconstitucionalidade do Tema Repetitivo n. 1.168 do STJ também foi devidamente enfrentada, reafirmando-se a autonomia das condutas de "armazenar" e "transmitir" material pornográfico infantil.
5. Não há obscuridade na decisão quanto à regularidade do acesso aos dados armazenados nos dispositivos apreendidos, já que este foi autorizado por decisão judicial que permitiu a busca e apreensão de bens, incluindo computadores e smartphones, conforme entendimento consolidado pelo STJ (RHC 75.800/PR).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e não providos.